Tribunal: TJMT
Processo: 0004112-04.2017.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição. A interposição do recurso fora do prazo legal impõe o seu não conhecimento. 2. Recurso não conhecido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004112-04.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO MAIAWAI KONI TAWANRE - CPF: 482.596.161-49 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ANÁLISE DE TEMPESTIVIDADE.

PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.

10 DIAS CONTADOS A PARTIR DA CIÊNCIA DA SENTENÇA.
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10
(
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem
o
prazo
para a
sua

interposição
.

A

interposição
do
recurso
fora do
prazo
legal
impõe
o
seu

não

conhecimento
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
ho
norários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
0004112-04.2017.8.11.0044

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
EDUARDO MAIAWAI KONI TAWANRE

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDUARDO MAIAWAI KONI TAWANRE
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
pelo

abandono
da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

int
erposto
pela
parte

reclamante
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 235223165/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei
no
9.099/95, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em

exame
dos autos,
verifica
-se que
o

Recurso

Inominado
é
manifestamente

intempestivo
,
isto

porque
a
ciência
da
sentença

ocorreu

em
29/08/2023 (
publicação
) e o
recurso

foi

interposto

somente

em
25/03/2024(ID 235223158/PJe2),
ou

seja
,fora do
prazo
legal, o
q
ual

transcorreu

em
15/09/2023 (cf. aba "
expedientes
";
Intimação
- 24198523).

Assim
,
não

há

como

conhecer
o
recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço

do
recurso
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
cond
eno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 1.000,00.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID 235223164/PJe2),
observe-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se f
or o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024